Tribunal: TRF3
Processo: 5007670-35.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
921/1006)

5007670-35.2025.4.03.6102

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007670-35.2025.4.03.6102

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - SP294340-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora (inscrição em dívida ativa de débitos em atraso) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A União requer a isenção da verba honorária com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 ou, subsidiariamente, a sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a União faz jus à isenção legal de honorários de sucumbência; e (ii) definir se é cabível a redução pela metade dos honorários em virtude de conduta administrativa que se equipare ao reconhecimento da procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A isenção de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 exige dois requisitos cumulativos: o reconhecimento expresso da procedência do pedido e o enquadramento do caso em uma das hipóteses restritas dos incisos I a VII do caput do dispositivo. No caso, a União pleiteou a extinção sem resolução do mérito na contestação, não havendo manifestação expressa de dispensa com base no referido ato normativo, o que afasta a isenção.

5. A conduta da Administração de cumprir a decisão liminar e não apresentar resistência ao mérito principal equivale ao reconhecimento do pedido com o consequente cumprimento da prestação. Nesses casos, incide a regra do art. 90, § 4o, do CPC, devendo a União arcar com a verba de sucumbência, porém reduzida pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida parcialmente para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, caput e § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 15.09.2023; TRF3, ApCiv 5010793-39.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Diva Prestes Marcondes Malerbi, 6a Turma, j. 16.07.2021; TRF3, ApCiv 0005800-96.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 09.08.2021; TRF3, ApCiv 5003614-94.2023.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 29.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007670-35.2025.4.03.6102

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - SP294340-A

APELADO: LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar a inscrição em dívida ativa de débitos cujo o pagamento esteja atrasado pelo contribuinte há mais de 90 (noventa) dias, na forma da Portaria no. 447/2018. Valor da causa quando do ajuizamento da ação: duzentos e quarenta e cinco mil vinte e nove reais e vinte e cinco centavos.

A r. sentença (ID 342321146) julgou procedentes os pedidos. Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.

Apelação da União (ID 342321147), na qual, em preliminar, anota dispensa de recorrer quanto ao mérito com fundamento no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei Federal no. 10.522/02. Pretende, a final, a isenção da verba honorária considerado o reconhecimento da procedência do pedido, com fundamento no artigo 19, § 1o, inciso I, da Lei Federal no. 10.522/02. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios pela metade

Contrarrazões (ID 342321150).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A fixação de verba honorária decorre do princípio da sucumbência, constante do artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Nesse quadro, regra geral, será cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando sucumbente em algum processo.

Contudo, a regra geral deve ser ponderada face as normas especiais favoráveis ao Poder Público.

Nessa seara, o artigo 19, incisos I a VII, e o § 1o, da Lei Federal no. 10.522/02, prevê a isenção da condenação em verba honorária quando o Procurador da Fazenda atuante no feito reconheça, de forma expressa, a procedência do pedido ou manifeste desinteresse de recorrer de certa decisão judicial.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

I - matérias de que trata o art. 18;

II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

III - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)

IV - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Advogado-Geral da União que conclua no mesmo sentido do pleito do particular; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

V - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em sede de controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências, quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional; e (Incluída pela Lei no 13.874, de 2019)

VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Tem-se, portanto, que para se encaixar na hipótese de isenção, além do reconhecimento da procedência do pedido (§1o, inciso I), deve se tratar, ainda, de uma das hipóteses elencadas nos incisos I a VII do caput do artigo 19 da Lei Federal no. 10.522/02. É este o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO HOMOLOGADA POR SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A hipótese dos autos não admite a aplicação da norma isentiva prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002, uma vez que o dispositivo exige que o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito, quando citado para apresentar resposta, expressamente reconheça a procedência do pedido, bem como que o caso se enquadre nas situações previstas nos incisos do caput do referido dispositivo legal.

2. É certo que a União Federal não contestou a ação e reconheceu expressamente a procedência do pedido. Porém, o caso - reconhecimento de prescrição de débitos de Simples Nacional - não permite a dispensa do pagamento de honorários porque não se enquadra nos temas listados nos incisos do caput do art. 19 da Lei no 10.522/2002.

3. Ao contrário do que sustenta a agravante, o caso não se subsome à regra do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522/2002 porque não foi apresentado parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do particular. A Portaria PGFN no 502, art. 2o, X, não se confunde com parecer que conclua no mesmo sentido do particular.

4. Recurso desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5011156-39.2022.4.03.6100, j. 15/09/2023, Data da publicação: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISPENSA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002 NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.844/2013. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à possibilidade de dispensa da condenação da União Federal (Fazenda Nacional) em honorários advocatícios quando esta, instada a se manifestar acerca de exceção de pré-executividade apresentada pela executada, manifestou sua concordância em relação à extinção da execução fiscal, tendo em vista o débito cobrado estar com a sua exigibilidade suspensa em virtude de depósito judicial.

3. Com efeito, verifica-se que a disposição específica do art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 (na redação dada pela Lei no 12.844/2013), dispensa a Fazenda Nacional da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada para apresentar resposta (inclusive em embargos à execução fiscal e em exceções de pré-executividade), reconhecer a procedência do pedido nas hipóteses do art. 18 e do art. 19 da mesma Lei no 10.522/2002. Precedentes.

4. Uma vez que a hipótese dos autos não está enquadrada em qualquer das situações elencadas nos incisos do caput do artigo 19 da Lei no 10.522/2002, não há fundamento para dispensa de honorários advocatícios.

5. Pelo princípio da causalidade, deve a União Federal (Fazenda Nacional) arcar com os honorários advocatícios.

6. Inobstante o cabimento da condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios, no presente caso houve o reconhecimento da procedência da exceção de pré-executividade por parte da Fazenda Nacional, que não apresentou resistência à extinção do feito executivo, fazendo incidir o disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

7. Tratando-se de sentença proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, cabível o arbitramento de honorários recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do referido diploma legal, conforme posto no Enunciado Administrativo no 7 do C. STJ. Deste modo, majoro os honorários devidos pela União Federal (Fazenda Nacional) em 1% (um por cento) além do fixado pela sentença (percentual mínimo do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa), observando-se a posterior redução pela metade, na forma do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

8. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

9. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5010793-39.2018.4.03.6182, j. 16/07/2021, Data da publicação: 21/07/2021, Rel. Des. Fed. DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EMBARGADA. ART. 19, PARÁGRAFO 1o DA LEI No 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.215.003/RS firmou o entendimento no sentido de que o art. 19, § 1o, da Lei no 10.522/2002 não se aplica ao procedimento regido pela Lei no 6.830/1980.

2. Todavia, tal entendimento era aplicado antes da alteração legislativa trazida pela Lei no 12.844/2013 que alterou o art. 19, § 1°, I, passando expressamente a prever a dispensa da condenação dos honorários inclusive nas hipóteses de embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade.

3. Assim, com a atual redação dada pela Lei n. 12.844/2013, desde que haja o reconhecimento da procedência do pedido de forma ampla e irrestrita para as hipóteses legalmente permitidas, não há falar em condenação da Fazenda em verba honorária de sucumbência. Precedentes.

4. Na espécie, a União, de forma expressa, admitiu que a multa moratória não era exigível da massa falida; de modo que, o pedido se enquadra nas hipóteses previstas no rol elencado no art. 19 da Lei no 10.522/02, nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que isenta a Fazenda Nacional do pagamento de honorários quando apresentar resposta reconhecendo a procedência do pedido da parte contrária.

5. Apelo provido.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0005800-96.2019.4.03.9999, j. 09/08/2021, Intimação via sistema DATA: 15/08/2021, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA).

No presente caso, na contestação, a União apresentou requerimento expresso para extinção do processo sem resolução do mérito, sob a alegação de ausência de interesse processual e de perda do objeto. Ademais, diante do cumprimento de medida liminar proferida no feito, requereu a União seja afastada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 19, §1o, inciso I, da Lei n.o 10.522/02. Ademais, pugnou pela aplicação do princípio da causalidade, conforme artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, ante o argumento de ausência de prévio requerimento administrativo e ausência de pretensão resistida no cumprimento da decisão (ID 342321141).

Não há manifestação expressa da União pela dispensa de recorrer com base em ato normativo que permita a aplicação do disposto no artigo 19, §1o, inciso I da Lei n.o 10.522/02, de modo que a isenção não é aplicável.

De outra parte, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil determina a redução dos honorários pela metade quando do reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, com o cumprimento da prestação.

A 6a Turma tem reiteradamente aplicado a redução nas hipóteses em que a conduta da administração, ao cumprir a decisão sem apresentar irresignação, equipara-se ao reconhecimento da pretensão, com a confirmação da procedência do pedido com cumprimento integral da prestação reconhecida:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA PRETENSÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por VERA LÚCIA BALISARDO COELHO em face da UNIÃO, objetivando a anulação do crédito tributário (PA no 19613.732248/2023-58) em virtude da ausência de revisão de ofício do lançamento tributário por erro de fato, nos termos do art. 149, inciso VIII, do Código Tributário Nacional ou, subsidiariamente, a anulação desse crédito em virtude da comprovação do número de meses informado na Declaração de IRPF relativa ao exercício de 2021 (ano calendário 2020) em relação a Rendimentos Tributáveis Recebidos Acumuladamente – RRA, recebidas em ação trabalhista ou, subsidiariamente, que a base de cálculo da multa de ofício seja o imposto apurado na sistemática dos Rendimentos Tributáveis Recebidos Acumuladamente – RRA, no valor de R$ 5.791,82 (cinco mil setecentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos).

A sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da Ré fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente e com juros na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Inexistência da perda superveniente do interesse de agir, mas sim, reconhecimento da procedência do pedido com cumprimento integral da prestação reconhecida.

Inversão do ônus da sucumbência devendo, a União, arcar com os honorários advocatícios, comportando a sua redução pela metade (artigo 92, §4o do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Consoante o princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso dos autos, a União Federal deu causa à propositura da presente ação, tendo em vista que a autora precisou lançar mão de ação judicial para resolução da controvérsia, sendo que as diligências e recursos administrativos da parte autora só obtiveram êxito após a judicialização da questão.

Observe-se que a documentação apresentada tempestivamente após a intimação fiscal indicava a quantidade de meses a que se referiam os valores recebidos, correspondente a 157, de forma que desde então o fisco poderia ter procedido a revisão, o que não foi feito, dando ensejo à propositura da presente demanda.

Com efeito, a apelante comprovou documentalmente que a revisão do lançamento, nos moldes requeridos na inicial, só foi realizada após a propositura da presente demanda, demonstra a pretensão resistida e o interesse de agir, razão pela qual remanesce a responsabilização da apelada pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A conduta da administração ao cancelar o lançamento de ofício, após a citação, equivale ao reconhecimento do pedido com o consequente cumprimento da prestação, portanto, deve a União arcar com a verba de sucumbência, conforme arbitrado na sentença, contudo, com a redução pela metade, nos termos do §4o do artigo 90 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: §4o do artigo 90 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no Ag 1185276/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 13/09/2010; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002364-75.2022.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 30/01/2025, DJEN DATA: 04/02/2025.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003614-94.2023.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 29/07/2025, DJEN DATA: 31/07/2025)

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, reduzindo os honorários advocatícios pela metade.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. ART. 19, § 1o, I, DA LEI No 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora (inscrição em dívida ativa de débitos em atraso) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A União requer a isenção da verba honorária com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 ou, subsidiariamente, a sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a União faz jus à isenção legal de honorários de sucumbência; e (ii) definir se é cabível a redução pela metade dos honorários em virtude de conduta administrativa que se equipare ao reconhecimento da procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A isenção de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 exige dois requisitos cumulativos: o reconhecimento expresso da procedência do pedido e o enquadramento do caso em uma das hipóteses restritas dos incisos I a VII do caput do dispositivo. No caso, a União pleiteou a extinção sem resolução do mérito na contestação, não havendo manifestação expressa de dispensa com base no referido ato normativo, o que afasta a isenção.

5. A conduta da Administração de cumprir a decisão liminar e não apresentar resistência ao mérito principal equivale ao reconhecimento do pedido com o consequente cumprimento da prestação. Nesses casos, incide a regra do art. 90, § 4o, do CPC, devendo a União arcar com a verba de sucumbência, porém reduzida pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida parcialmente para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 19, caput e § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5011156-39.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 15.09.2023; TRF3, ApCiv 5010793-39.2018.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Diva Prestes Marcondes Malerbi, 6a Turma, j. 16.07.2021; TRF3, ApCiv 0005800-96.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, 4a Turma, j. 09.08.2021; TRF3, ApCiv 5003614-94.2023.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, reduzindo os honorários advocatícios pela metade, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão